Tribunal: TJSP
Processo: 2057738-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo FIAT Palio, ano 2015. R. despacho que deferiu a liminar, mas determinou a prestação de contas, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Agravo somente da Financeira.
Multa fixada para prestar contas da venda do bem, em razão da liminar deferida para tal apreensão. Descabimento. Ausência, ademais, de previsão legal de prazo

Ementa:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão, envolvendo FIAT Palio, ano 2015. R. despacho que deferiu a liminar, mas determinou a prestação de contas, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária. Agravo somente da Financeira.
Multa fixada para prestar contas da venda do bem, em razão da liminar deferida para tal apreensão. Descabimento. Ausência, ademais, de previsão legal de prazo para leilão do automóvel e consequente prestação de contas. Decisão reformada, mantida a liminar. Agravo da demandante provido, mantendo-se o deferimento da liminar.